Tribunal: STF
Processo: RE 1486691
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR. APROVAÇÃO NA SEGUNDA COLOCAÇÃO. UMA VAGA PREVISTA NO EDITAL. POSSE DO CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRA COLOCAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO/SUBSTITUTO DA MESMA ÁREA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, confirmando a liminar, denegou a segurança pleiteada para que a impetrante fosse nomeada para o cargo de Professor do Magistério Superior, conforme a ordem de classificação no concurso público regido pelo Edital nº 58/2021 da UFPB.



    2. Na origem, afirma a impetrante que: a) foi preterida em concurso público promovido pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), apontando o Magnífico Reitor da referida instituição, responsável por prover os cargos efetivos e credenciar/descredenciar trabalhadores voluntários, como autoridade coatora; b) foi aprovada em segunda colocação no concurso público de provas e títulos, com validade inicial de 1 (um) ano, homologado no dia 22/8/2022; c) a autarquia supriu a necessidade de provimento de cargo adicional, nomeando professores temporários, que atuam como sucedâneos de professores aposentados.



    3. Em seu apelo, alega a impetrante que: a) seu direito líquido e certo à nomeação foi ferido, estando demonstrado o desvio de finalidade na contratação de professores temporários durante a validade do concurso; b) embora tenha sido aprovada fora do número de vagas, houve preterição à sua nomeação, posto que havia cargos vagos, sendo certo que os vínculos temporários tornam-se permanentes. Requer a declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, ou a sua reforma, determinando-se sua imediata nomeação para o cargo, conforme a ordem de classificação no certame.



    4. Por ocasião de julgamento do RE nº 837.311 (Tema 784), o STF definiu que " O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima ".



    5. No caso em exame, não se vislumbra nenhuma das hipóteses acima listadas, conforme razões de decidir no Agravo de Instrumento 0802936-80.2023.4.05.0000, interposto pela apelante em face do indeferimento do pedido liminar: " não se vislumbra nenhuma das hipóteses acima listadas, haja vista que, conforme aduz a própria agravante, o cargo para o qual foi aprovada só dispunha de uma vaga e o candidato aprovado em primeiro colocado foi efetivamente nomeado. A aposentadoria de servidor possui ônus para os Cofres Públicos, de modo que não há que se falar em possibilidade de imediata nomeação para cargo, podendo haver impedimentos à nomeação de servidor para o mesmo cargo, como a falta de autorização orçamentária ".



    6. Registre-se que a publicação de edital, dentro do prazo de validade do concurso, visando à contratação temporária de professor substituto para a mesma área, não desencadeia, por si só, o surgimento de direito subjetivo da candidata à nomeação pretendida. Precedente: Processo 0804744-57.2022.4.05.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 30/8/2022.



    7. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Caso em que a impetrante, ora apelante, aprovada em segundo lugar - fora do número de vagas - no concurso público de provas e títulos para o provimento de cargo de Professor do Magistério Superior, em caráter efetivo, regido pelo Edital nº 58/2021 da UFPB, considera ferido seu direito líquido e certo à nomeação, haja vista que a instituição de ensino superior contratou professores voluntários para exercerem a atribuição que entende destinada àqueles aprovados no certame.



    Por ocasião de julgamento do RE nº 837.311 (Tema 784), o STF definiu que " O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima ".



    Conforme fundamentado nas razões de decidir do Agravo de Instrumento 0802936-80.2023.4.05.0000, interposto pela apelante em face do indeferimento do pedido liminar por ocasião desta demanda que ora se cuida, " não se vislumbra nenhuma das hipóteses acima listadas, haja vista que, conforme aduz a própria agravante, o cargo para o qual foi aprovada só dispunha de uma vaga e o candidato aprovado em primeiro colocado foi efetivamente nomeado. A aposentadoria de servidor possui ônus para os Cofres Públicos, de modo que não há que se falar em possibilidade de imediata nomeação para cargo, podendo haver impedimentos à nomeação de servidor para o mesmo cargo, como a falta de autorização orçamentária ".



    Ainda, " Em que pese seja provável a necessidade de preenchimento da vaga cujo professor se aposentou, a Unidade Acadêmica pode ter carência maior em outras áreas, de modo que cabe à própria Administração definir qual é a prioridade ".



    Por fim, registre-se que a publicação de edital, dentro do prazo de validade do concurso, visando à contratação temporária de professor substituto para a mesma área não desencadeia, por si só, o surgimento de direito subjetivo da candidata à nomeação pretendida. É que uma série de fatores podem ter sido levados em consideração pela Universidade, sobretudo orçamentários, sabido que a nomeação para cargo efetivo implica vínculo permanente e, via de regra, remuneração maior que a de um servidor temporário, tendo-se em vista que os regimes jurídicos são diversos, questão já igualmente decidida no julgamento do Processo 0804744-57.2022.4.05.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 30/08/2022.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente